Tribunal: STF
Processo: Rcl 57337
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS. COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO. CONTRAINDICAÇÃO DA VACINA. ADI 6586 E ADI 6587. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão versada no acórdão reclamado restringiu-se a analisar a existência do fumus boni iuris, necessário à viabilidade do pedido de origem, a partir do exame do conjunto fático-probatório destinado à comprovação da avaliação médica no sentido da contraindicação da aplicação da vacina na agravante. Nada se discorreu acerca da implementação de medida de restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares com fundamento em ato normativo não previsto em lei, ou dela não decorrente.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto dos processos paradigmas invocado revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.